Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-59.2019.8.11.0045
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000701-59.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ABRAAO LINCON ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 548.513.782-20 (APELADO), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA DIVERGENTE – PERCEPTÍVEL A OLHO NU – DÉBITO INEXISTENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Observa-se a olho nu que a assinatura constante no suposto ajuste é nitidamente diversa daquela constante no documento de identidade, circunstância que demonstra ter havido contratação com terceiro mediante fraude. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado mediante fraude impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000701-59.2019.8.11.0045 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ABRAAO LINCON ANDRADE DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização de Danos Morais ajuizada por ABRAAO LINCON ANDRADE DOS SANTOS, que
julgou procedente em todos os seus termos, com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de declarar a inexistência da dívida, bem como condenar o banco requerido ao pagamento de dano moral no montante de R$ 5.000,00, já atualizados na data da publicação da sentença. Após, correção pelo INPC e juros de 1% ao mês. O prazo para retirada da anotação negativa é de 10 dias. Custas pelo banco e honorários que fixo em 10% do valor da condenação.

O apelante alega que a parte Autora possui vínculo jurídico com a instituição financeira por meio do cartão C&A PRIVATE LABEL BRASIL no 1001.2151.6394.0100, ora cancelado por falta de pagamento da fatura desde 15/02/2017 e com saldo devedor atualizado de R$ 800,70; Não foi localizado nenhum contato do associado junto à central de atendimento da Cia para contestar as despesas ou informar o não reconhecimento do cartão. Nota-se a realização de pagamentos realizados das faturas, demonstrando a relação jurídica entre as partes e o reconhecimento dos débitos realizados pelo Autor. A negativação foi originada devido ao não pagamento da fatura com vencimento em 27/05/2014 com valor R$ 68,66 com valor mínimo R$ 11,00, tendo em vista que constavam parcelas a vencer de compras parceladas realizadas nas lojas C&A, encargos financeiros, IOF, juros de mora, multa por atraso, seguro dívida familiar e ocasionou negativação. extratos que comprovam a utilização do cartão através de compras, o aceite dos débitos através de vários pagamentos, assumindo as dívidas, portanto, relação jurídica COMPROVADA; Pela simples observação das assinaturas acostada tanto no contrato quanto no documento pessoal do Autor, fica nítido que as mesmas são idênticas, comprovando assim que ela possui negócio jurídico junto ao Contestante; Uma vez comprovada a relação jurídica, descarta-se qualquer possibilidade de fraude, estelionado e etc, comprovando que todos os débitos foram realizados pela própria parte autora, não tendo o que se falar em terceiros ou falha na prestação do serviço; inexiste falha na prestação do serviço; ausência de indenizar; e inexistência do dano moral; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido ou a redução da indenização.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização de Danos Morais ajuizada por ABRAAO LINCON ANDRADE DOS SANTOS, que
julgou procedente em todos os seus termos, com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de declarar a inexistência da dívida, bem como condenar o banco requerido ao pagamento de dano moral no montante de R$ 5.000,00, já atualizados na data da publicação da sentença. Após, correção pelo INPC e juros de 1% ao mês. O prazo para retirada da anotação negativa é de 10 dias. Custas pelo banco e honorários que fixo em 10% do valor da condenação.

Dos autos consta que o autor teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de dívida oriunda de cartão de crédito não utilizado por ele.

O Banco apelante fundamenta regularidade na contratação e compara as assinaturas existentes nos autos, alegando serem iguais. Ainda, que houve o pagamento de algumas faturas.

Em análise, dos documentos pessoais do apelado, e o termo de adesão existente, as assinaturas são totalmente divergentes, o que é perceptível a olho nu. Não há qualquer semelhança entre elas, o que denota a ocorrência de fraude.

Quanto aos pagamentos, foram realizados apenas dois, e existe o parcelamento, em que não demonstrado os pagamentos e a regularidade na contratação, de modo que caracterizada a falha na prestação do serviço.

A contratação foi realizada por terceiro falsário pelo que, não se desincumbiu a parte ré do seu ônus de comprovar o fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Portanto, inexistente a relação contratual entre os litigantes, há ilicitude no ato praticado pelo apelante.

Trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei no 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção do consumidor.

O artigo 6o, inciso VIII da lei 8.078/90 possibilita a inversão do ônus probatório, desde que seja verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente. No caso, verifica-se a verossimilhança das alegações, bem como a hipossuficiência do autor, o que impõe a inversão do ônus da prova.

Nestes termos, o artigo 14 do CDC elenca a responsabilidade do apelado na qualidade de fornecedor de serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Dessa forma, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo réu/apelante, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor que gera transtornos ao consumidor.

Houve, portanto, defeito na prestação do serviço, atribuível à parte apelante, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre o apelante e o apelado decorrente da contratação que originou o crédito cobrado indevidamente.

Assim, inexistente a dívida há o dever de indenizar.

Com relação ao dano moral tem-se que configurada a responsabilidade do banco apelante, diante da ocorrência do ato ilícito ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.

Neste sentido, o apelante deve responder pelos danos causados em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal.

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse diapasão, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC é de se manter o valor da condenação arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Havendo trabalho adicional em grau de recurso majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023